Tribunal: TJPA
Processo: 0815551-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815551-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A. BURJAILY COMERCIO LTDA, ANTONIO BURJAILY

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA NÃO CONSTRITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e manteve a averbação premonitória sobre imóvel do executado, diante da ausência dos requisitos legais, especialmente a garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se é possível o cancelamento de averbação premonitória incidente sobre bem alegadamente impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de comprovação da garantia do juízo impede, por si só, o deferimento do efeito suspensivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

As alegações de excesso de execução e abusividade de encargos demandam dilação probatória, inclusive perícia contábil já determinada, não sendo possível reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

O agravo de instrumento não comporta análise aprofundada de matéria fático-probatória complexa, sob pena de supressão de instância.

A hipossuficiência financeira da parte não afasta a exigência legal de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo.

A averbação premonitória possui natureza meramente informativa, não configurando ato constritivo ou impeditivo do uso do bem.

A impenhorabilidade do bem de família não impede a averbação premonitória, pois esta visa apenas dar publicidade à existência da execução e prevenir fraude contra credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.

A ausência de garantia do juízo inviabiliza, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

A averbação premonitória não possui natureza constritiva e pode incidir sobre bem de família, por ter finalidade exclusivamente informativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; CPC, art. 828; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2020909/PR, Rel. Min., T4, j. 15.08.2022; TJ-PR, AI nº 0059291-70.2024.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 30.09.2024; TJ-SP, AI nº 2245704-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por

A. BURJAILY COMERCIO LTDA e ANTONIO BURJAILY
, tendo como agravado(a)
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. BURJAILY COMÉRCIO LTDA e ANTONIO BURJAILY, em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 0801262-91.2025.8.14.0039), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação executiva movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Na origem, cuida-se de embargos opostos à execução de título extrajudicial ajuizada pela instituição financeira agravada, nos quais os ora agravantes sustentam a ocorrência de excesso de execução, a incidência de encargos bancários abusivos e a consequente descaracterização da mora, postulando a revisão dos valores exigidos e a suspensão da marcha executiva.

O juízo a quo, ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, indeferiu-o sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, mantendo, assim, o regular prosseguimento da execução.

Irresignados, os Agravantes
sustentam que a execução é manifestamente excessiva, apontando que perícia contábil teria identificado cobrança indevida no montante de R$ 76.671,34, decorrente, sobretudo: (i) da estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) da cumulação indevida da Taxa SELIC com juros remuneratórios, em afronta à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.011.360/MS; e (iii) da fixação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês, em alegada contrariedade à Súmula 379 do STJ.

Aduzem que tais irregularidades evidenciam a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão de tutela provisória, bem como o perigo de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na continuidade dos atos constritivos no bojo da execução.

Asseveram, nesse contexto, que a empresa agravante encerrou suas atividades, encontrando-se em severa crise financeira, com endividamento superior a R$ 200.000,00, capital social reduzido e ausência de receita operacional, circunstâncias que, inclusive, ensejaram a concessão da gratuidade de justiça por este Tribunal em recurso anterior.

Alegam, ainda, que houve a constrição de imóvel de propriedade do agravante Antônio Burjaily, objeto de averbação de certidão premonitória, correspondente à matrícula nº 10.758, sustentando tratar-se de bem de família, adquirido no âmbito do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, o que atrairia a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

Ao final, requerem o conhecimento e
o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em decisão interlocutória ID 33004643, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ID 33420847.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como à análise do pleito de afastamento da averbação premonitória incidente sobre imóvel de propriedade do agravante.

Acerca da matéria, destaca-se do texto do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução

suficientes.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se, de forma inequívoca, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) a presença dos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) a garantia do juízo.

No caso concreto, verifica-se que
os agravantes não lograram demonstrar a efetiva garantia do juízo, inexistindo nos autos comprovação de penhora, depósito ou caução idônea apta a assegurar o crédito exequendo
, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão da medida pleiteada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos nossos)

Quanto à alegação de excesso de execução, cobrança de encargos abusivos e ilegalidade na cumulação da taxa SELIC com juros remuneratórios
, tais alegações demandam dilação probatória, inclusive mediante prova pericial contábil, já determinada na instância de origem, conforme decisão ID 157134527.

Assim, não se evidencia, em sede de cognição sumária, a robusta probabilidade do direito apta a justificar a medida excepcional de suspensão da execução.

Cumpre ressaltar que o agravo de instrumento não se presta à análise aprofundada de matérias fáticas complexas, sob pena de indevida supressão de instância, especialmente quando pendente a instrução probatória.

Outrossim, a alegação de hipossuficiência financeira dos agravantes, embora relevante para fins de concessão da justiça gratuita, não tem o condão de afastar requisito legal expresso para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a garantia do juízo.

No que tange ao pedido de cancelamento da averbação premonitória
, prevista no art. 828 do CPC, destaca-se que tal instituto possui natureza meramente informativa, destinada a dar publicidade à existência da execução, não implicando, por si só, constrição patrimonial ou impedimento de uso do bem.

Nesse sentido, ainda que o imóvel seja alegadamente bem de família, tal circunstância não impede a averbação premonitória, justamente por não se tratar de ato expropriatório, mas sim de medida de publicidade processual
, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. Neste azo, colaciono:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO DE PROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A VENDA DO BEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE TEM POR FINALIDADE APENAS DAR PUBLICIDADE A TERCEIROS DO TRÂMITE DE PROCESSO EXECUTIVO PARA EVITAR EVENTUAL FRAUDE À EXECUÇÃO NA HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família não impede a manutenção da averbação premonitória.
Primeiro, porque a averbação premonitória não é ato de constrição de propriedade, ou seja, não causa prejuízo ao proprietário. Segundo, porque o bem de família pode ser vendido e a averbação premonitória tem por finalidade apenas dar publicidade a terceiros do trâmite de processo executivo movido contra o proprietário do bem, de modo a evitar eventual fraude à execução na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990.

(TJ-PR 00592917020248160000 Londrina, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO CONTRA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE DOIS VEÍCULOS DOS EXECUTADOS, COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA.
AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER CONSTRITIVO, MAS MERAMENTE PREVENTIVO, PARA EVITAR PREJUÍZO AO CREDOR E A EVENTUAL TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVIDÊNCIA QUE NÃO CONSTITUI PENHORA E NÃO OBSTA A ALIENAÇÃO DO BEM.
EVENTUAL EXCESSO PODERÁ SER VERIFICADO APÓS A FORMALIZAÇÃO DA PENHORA, COM O CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES RELATIVAS AOS BENS NÃO PENHORADOS. ARTIGO 828, § 2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22457048120248260000 Bebedouro, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 23/09/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade na manutenção da averbação, deve ser preservada a decisão agravada também nesse ponto.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada incólume, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026